Tribunal: STF
Processo: RHC 221317
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.28) impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 753.540/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.21): 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revogação do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não retirou do tráfico de drogas o caráter de delito equiparado a hediondo, cuja classificação decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, fundamento esse reforçado pelo disposto no art. 112, §5º, da LEP, cuja redação foi definida pela própria Lei n. 13.964/2019 e que consigna expressamente que "não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006". 2. "Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime), ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022" (AgRg no HC n. 729.332/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 3. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seu próprios fundamentos.”



    Alega o impetrante que “o Pacote Anticrime alterou o art. 1o da Lei de Crimes Hediondos, modificando o rol de tipos penais considerados hediondos. O que se observa nesta alteração é que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, não se encontra no rol de tipos penais hediondos, não estando legalmente equiparado a ele em nenhum dispositivo infralegal ou constitucional.”



    Busca, com base em tal argumento, a concessão da ordem “para que a execução seja processada sem considerar a fração para crimes hediondos, e no mérito reconhecer a ilegalidade do acórdão, e que sejam aplicadas às frações relativas aos delitos comuns para que o paciente tenha direito à progressão do regime.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Em que pesem os argumentos do impetrante, não antevejo ilegalidade flagrante no ato coator ora vergastado, pois o entendimento ali consignado é consentâneo com a sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte.



    A respeito, cito recente precedente emanado pela Segunda Turma deste STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 215771 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 24-08-2022 PUBLIC 25-08-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-177 DIVULG 02-09-2022 PUBLIC 05-09-2022)



    No mesmo sentido cito ainda: HC 215182 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022; HC 215789 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/08/2022, ; HC 216809, decisão monocrática, Rel. Gilmar Mendes; HC 214.741, decisão monocrática, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 215.832/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, decisão monocrática, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Rosa Weber.



    Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente